Tribunal: TJDFT
Processo: 0705261-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705261-15.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ROGOBERTO LOPES DA SILVA FILHO RECORRIDO: INES DEZAN, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. ÁREA PÚBLICA. PARTICULARES. MERA DETENÇÃO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra a sentença que acolheu pedido formulado em ação de oposição para restituir à opoente o imóvel objeto de ação de reintegração de posse e rejeitou o pedido formulado nesta ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se a ocupação indevida de bem público gera direitos possessórios; (ii) saber se a litigância de má-fé está caracterizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) possui legitimidade e interesse para intervir na ação possessória entre particulares. Está autorizada a deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive o domínio. 4. A ocupação indevida de bem público não gera direitos possessórios. Qualifica-se como mera detenção de natureza precária. 5. A ocupação dos bens públicos por particulares é ato contrário à propriedade do Estado e um esbulho à sua posse sobre esses bens. 6. A condenação em litigância de má-fé é devida nos casos em que for devidamente comprovado o dolo da parte na prática de alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelações desprovidas. Tese de julgamento: “A ocupação indevida de bem público não gera direitos possessórios. Qualifica-se como mera detenção de natureza precária.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 682, 1.210, § 2°, e 557, parágrafo único; CC, arts. 1.196, 1.198, 1.208, e 1.228. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 637/STJ; Súmula no 619/STJ; TJDFT, ApCiv 0712161-82.2017.8.07.0018, Rel. Des. Cesar Loyola, Segunda Turma Cível, j. 10.4.2019; TJDFT, ApCiv 0707429-53.2020.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Quarta Turma Cível, j. 9.12.2023; TJDFT ApCiv 0701101-39.2022.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 22.11.2022; TJDFT, ApCiv 0734139-64.2020.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 15.7.2021; TJDFT, ApCiv 0711428-82.2018.8.07.0018, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 5.2.2020; STJ, REsp 780.401, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3.9.2009; STJ, EREsp 1.134.446, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 21.3.2018; TJDFT, ApCiv 00258693420168070001, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 17.6.2020; TJDFT, ApCiv 07144480420198070000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 16.10.2019. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.210 do Código Civil e 561 do Código de Processo Civil, ao indeferir a proteção possessória entre particulares sob o argumento equivocado de tratar-se de área publica. Assevera que a posse exercida por particular sobre bem público pode e deve ser protegida contra atos de esbulho, turbação ou ameaça praticados por terceiros particulares, desde que não haja oposição manifesta do ente público titular do domínio; b) artigo 80 do CPC, sob o argumento de que não restou caracterizada a existência de dolo processual ou má-fé da parte litigante. Afirma que a simples celebração de contrato com terceiros, ainda que tenha por objeto o bem litigioso, não configura conduta atentatória à boa-fé ou à lealdade processual, especialmente quando não houve transferência da posse, do domínio, nem ocultação dolosa de fato relevante ao deslinde da causa. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses descritas acima nas alíneas “a” e “b”, com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.210 do Código Civil e 561 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023